Tribunal: TJMT
Processo: 1006617-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006617-73.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Classificação de créditos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVANTE), IVANA SALETE BECKER - CPF: 836.986.559-34 (AGRAVADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECUPERANDO – FACULDADE OUTORGADA APENAS AO CREDOR DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É cediço que a habilitação do crédito no bojo do processo recuperacional é uma faculdade dada com exclusividade ao credor, não havendo qualquer possibilidade de terceiro, muito menos a própria empresa recuperanda, proceder com a respectiva impugnação, para requerer a habilitação de crédito não apresentado na lista de credores pelo administrador e que sequer foi pleiteado pelo respectivo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLOVIS ANTONIO CENEDESE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000380-61.2021.8.11.0107, manejada em face da
IVANA SALETE BECKER
, acolheu a preliminar arguida pelo Administrador Judicial para reconhecer a ilegitimidade ativa "ad causam" do recuperando e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que
apresentou impugnação de crédito alegando que o crédito do agravado nasce da celebração do instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 21/01/2019, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial, em que restou estipulado na cláusula primeira que a credora/impugnada possui um crédito junto a recuperanda/impugnante no valor de R$7.086.034,00 (sete milhões, oitenta e seis mil, trinta e quatro reais) equivalente a 122.173 sacas de soja de 60kg, devendo ser pago até o dia 30 de março de 2019 com a entrega da soja em um armazém geral
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 168784665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão
sub judice
decorre da pretensão do agravante de reformar a decisão que julgou extinto, sem resolução do mérito, o incidente processual, em razão da ilegitimidade ativa do requerente.

Inicialmente, cabe registrar, que embora nomeado de impugnação, o incidente em questão se trata de habilitação de crédito, igualmente previsto na Lei n. 11.101/2005, a qual rege o processo de recuperação judicial.

Assim, é cediço que a habilitação do crédito no bojo do processo recuperacional é uma faculdade dada com exclusividade ao credor, não havendo qualquer possibilidade de terceiro, muito menos a própria empresa recuperanda, proceder com a respectiva impugnação, para requerer a habilitação de crédito não apresentado na lista de credores pelo administrador e que sequer foi pleiteado pelo respectivo credor.

Acerca da questão, os artigos 7º e 9º da Lei 11.101/2005, dispõem o seguinte:

Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1o
Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.
(grifo nosso)

(...)

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter:

Assim, da leitura do texto legal, não há dúvidas de que é de interesse exclusivo do credor habilitar ou não seu crédito perante o processo recuperacional.

Tal regra tem o objetivo de liberar o credor para buscar a satisfação do seu crédito da maneira que lhe convier, inclusive após a recuperação judicial, de modo a não se submeter às condições definidas no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. (...)
4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.
Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7º, § 1º, e 52, § 1º, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP. (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 26/09/2011)

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO DA RECUPERANDA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que indeferiu o pedido da recuperanda de habilitação de crédito de terceiro, sob o fundamento de que houve a perda do objeto com o o encerramento da recuperação judicial. A lei faculta ao credor o pedido de habilitação, outrossim, de ser destacado que este não pode ser constrangido/obrigado a habilitar o crédito, nem mesmo o devedor poderá lhe impor tal habilitação, justamente porque a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe, podendo prosseguir na busca individual de seu crédito, após o encerramento da recuperação judicial.
Assim, verifica-se flagrante ausência de interesse da parte agravante, empresa recuperanda, em postular a habilitação de crédito em nome de terceiro, bem como recorrer em nome de terceiro em defesa de direito que não lhe assiste, sob pena de infração aos arts.7º, 8º e 9º da Lei Federal n.11.101/2005 c/c dos arts. 18 e 996, ambos do CPC/15 AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
(Agravo de Instrumento Nº 70078791621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 18/09/2018)

Ademais, sob o ponto de vista processual, cumpre registrar o artigo 18 do Código de Ritos, o qual dispõe o seguinte:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, ninguém está autorizado a pleitear em juízo, em seu nome, direito de outrem.

Assim, sendo inequívoca a ilegitimidade do recuperando para apresentar a habilitação de crédito, deve ser mantida incólume a decisão vergastada que julgou extinto o incidente, por ilegitimidade ativa
ad causam
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023